Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Provas.

Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva – a vítima decidiu voltar o relacionamento, o procurou e pediu a revogação das medidas protetivas -, tendo o réu informado o fato ao oficial de justiça quando intimado das medidas -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.